Tribunal: STF
Processo: ARE 1516513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 72):



    APELAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LICITUDE DOS BENS. CABIMENTO. ARTIGO 91, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO 3.240/41. RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Não carece de fundamentação a decisão na qual o Magistrado, atento ao princípio do livre convencimento motivado, fundamenta-a suficientemente, dizendo o que é indispensável para embasar seu posicionamento. 



    2. Os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 12.694/2012, passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. 



    3. O bloqueio determinado com base no Decreto 3.240/41, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pode incidir tanto sobre o patrimônio ilícito quanto lícito, adquirido antes ou depois dos atos delituosos. 



    4. Tem-se por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais indicados sempre que apreciado o thema juris suscitado, independentemente de ter sido mencionada a norma jurídica que rege a espécie. STF. Precedentes 



    Pelo que se depreende dos autos, durante investigação instaurada para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 6º, 7º e 16, da Lei 7.492/86; no art. 2º, da Lei nº 12.850/13; no art. 27-E, da Lei nº 6.385/76; e no art. 1º da Lei 9.613/98, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e determinou o bloqueio de valores, ativos financeiros e bens em nome das pessoas jurídicas ora recorrentes.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento aos apelos defensivos (Doc. 72).



    No Recurso Extraordinário interposto por VFR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região afrontou o disposto nos arts. 5º, LVII e 93, IX, ambos da CF/1988 (Doc. 80).



    Aduz, nas razões recursais, que “em relação ao argumento de que tal medida seria necessária para fins de evitar a dilapidação ou ocultação do patrimônio pelos então investigados, reitera-se novamente que se trata de mera conjectura, eis que inexistente qualquer indicativo neste sentido nos autos.”



    Sustenta, ainda, que “O requisito do periculum in mora, portanto, cuja demonstração era indispensável para a decretação da medida de sequestro, não restou devidamente justificado pelo Juízo a quo, de modo que a decisão ora combatida viola os artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.” 



    No Recurso Extraordinário interposto por SIRIUS INVEST NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, também é apontada violação aos arts. 5º, LVII e 93, IX, ambos da CF/1988. (Doc. 82)



    Nas razões recursais, enfatiza que “A indicação de quais elementos concretos justificaram a decretação da medida de sequestro de bens é imprescindível, ainda, para o pleno exercício do direito de defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, vez que somente por meio do pleno conhecimento do que foi considerado pelo julgador é que a defesa poderá verificar e questionar a pertinência da medida.” 



    Destaca que “a medida de sequestro foi determinada em razão de diversos fatos investigados, os quais dizem respeito a diversas pessoas (físicas e jurídicas) distintas, não sendo demonstrada, contudo, nenhuma relação de proporcionalidade entre as ações supostamente praticadas pelo ora recorrente com a gravidade da medida imposta.” 



    A Corte estadual negou seguimento aos recursos com fundamento nas teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Os recursos também foram inadmitidos porque “a análise da questão invocada implicaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (Docs. 91 e 93)



     Nos Agravos, as recorrentes reiteram a existência de ofensa direta à Constituição Federal. (Doc. 102 e 104).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos das recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 80 e 82): 



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do artigo 102, §3°, da Constituição Federal, combinado com o artigo 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil, o ora recorrente passa a demonstrar a repercussão geral inerente à matéria objeto do Recurso Extraordinário. 



    A contrariedade aos artigos 5°, inciso LVII1 e 93, inciso IX2 , ambos da Constituição Federal, constitui questão relevante do ponto de vista jurídico e social, além de ultrapassar o interesse subjetivo do recorrente, na medida em que trata de observância a regras e princípios constitucionais relevantes a qualquer sociedade democrática. 



    A relevância jurídica da matéria é evidente, vez que o presente Recurso Extraordinário trata da violação aos princípios da presunção de inocência e da fundamentação das decisões judiciais, devidamente amparados pela Carta Magna. 



    Aliás, a melhor doutrina sustenta que sempre que a discussão envolva direitos e garantias fundamentais, terá "a repercussão geral de forma imanente em seu conteúdo".



    Em outras palavras, a matéria de fundo tratada no presente Recurso Extraordinário, consistente na violação às regras e princípios constitucionais, diz respeito à questão juridicamente relevante, cuja jurisprudência desta Corte jamais há ousado relegar a segundo plano. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros das recorrentes com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 72):



    As defesas pontuam que a decisão não apontou fundamentos concretos para decretação da medida cautelar. 



    Sem razão, contudo. 



    Como se pode ver na decisão, foi expressamente mencionado que as empresas apelantes, vinculadas à pessoa do investigado Vitorio Francisco Rizzotto, estariam sendo usadas para dissimular a origem de capitais ilícitos oriundos do Grupo MK (SBARAINI). 



    Portanto, verifico que a decisão não carece de fundamentação individualizada em relação às apelantes. 



    Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa em relação à alegação de carência de fundamentação do periculum in mora. O artigo 126 do Código de Processo Penal, ao tratar do pressuposto da medida de sequestro, dispõe que bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Ainda, a natureza cautelar das medidas assecuratórias pressupõe, igualmente, a presença de elementos indicativos da necessidade/utilidade da preservação dos bens, direitos ou valores dos investigados para garantia da efetividade patrimonial da persecução criminal. 



    No ponto, a decisão recorrida destacou que com a iminência da deflagração da operação, os investigados, ao tomar conhecimento dos fatos que lhes estão sendo imputados, poderão tomar ações tendentes a dilapidar e ocultar seu patrimônio, o que, considerando a extensa e complexa rede de empresas e pessoas físicas envolvidas, com filiais até no exterior, tende a ser muito facilitada caso não haja limitação dos direitos de propriedade. A situação retratada pelo Juízo a quo não configura, como quer fazer crer a defesa, mera conjectura. Pelo contrário, a dilapidação ou ocultação patrimonial, porquanto elementares típicas do crime de lavagem de capitais, estão devidamente representadas na confusão patrimonial decorrente do significativo volume de recursos captados de clientes e nas diversas movimentações de valores realizadas entre diversas empresas investigadas. Ao menos nesse momento inicial das investigações, mais do que mera conjectura, o risco à efetividade patrimonial da persecução criminal se revela uma realidade no presente caso, autorizadora, portanto, da adoção das medidas cautelares.



    Outrossim, é entendimento assente em nossa doutrina e jurisprudência pátria que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. O magistrado não está obrigado a rebater toda e qualquer tese apresentada, mas sim aquelas que entender pertinentes, que auxiliem no deslinde do caso. Assim, sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. É o que se verifica na espécie, não havendo falar, pois, em ofensa à disciplina do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    [...]



     Ademais, as conclusões exaradas pelo juízo, a partir da análise do contexto fático, não podem ser tidas por inválidas apenas porque a parte discorda do seu resultado. Afinal, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Neste sentido:



    […]



    Portanto, ao examinar um caso, o magistrado deve observar os tópicos que se mostram imprescindíveis para a solução lógica da controvérsia e analisar as teses que sejam necessárias à sua respectiva solução. Diante do seu livre convencimento deve fundamentar suficientemente sua decisão, dizendo o que é indispensável para embasar seu posicionamento, o que se verifica na hipótese. 



    Refuta-se, portanto, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. 



    Conforme se depreende da decisão recorrida, o bloqueio foi determinado com fulcro nos artigos 126, 127, 132, 136, 137 e 140 do Código de Processo Penal, artigo 4º da Lei 9.613/1998 e nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 3.240/41. 



    O Código de Processo Penal autoriza a adoção de medidas assecuratórias, dentre as quais o sequestro de bens "móveis", "ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa", desde que presentes "indícios veementes da proveniência ilícita dos bens". O objetivo primordial das medidas constritivas reside, justamente, em resguardar parte do patrimônio dos agentes investigados/denunciados suficiente à efetiva reparação dos danos causados pela prática delitiva objeto da persecução criminal pelo Estado. 



    Na hipótese, as investigações da Polícia Federal constataram que diversas empresas vinculadas a Vitorio Francisco Rizzotto, dentre elas SIRIUS INVEST NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA. e VFR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA., foram utilizadas no intuito de dissimularem a origem ilícita de vultosas quantias em dinheiro recebidas do grupo MK/SBARAINI sem qualquer justificativa negocial. O grupo MK/SBARAINI, por sua vez, estaria envolvido, em tese, na prática de delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 7.492/1986, contra o Mercado de Capitais (Lei n. 6.385/1976), Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998) e Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013). No âmbito dos crimes da Lei 7.492/1986, a simples conduta de "fazer operar" instituição financeira "sem a devida autorização", promovendo a captação de recursos junto a investidores, já atribui o caráter ilícito a todo e qualquer valor que aporte à empresa que atua irregularmente no mercado financeiro ou que seja a destinatária dos recursos captados, autorizando a adoção das medidas assecuratórias. 



    Ainda que se pudesse considerar a licitude de parcela das operações financeiras engendradas pelas empresas do requerente, não se pode descurar que a Lei nº 12.694/2012 alterou diversos dispositivos da legislação criminal brasileira no intuito de adequá-la à estratégia internacional de repressão ao crime organizado e à lavagem de capitais. Desde então, os §§ 1º e 2º do artigo 91 do Código Penal passaram a admitir a decretação de medidas assecuratórias não apenas sobre o produto direto do crime, mas também sobre bens e valores equivalentes ao dano causado. Como consequência, tem-se que "a ilicitude dos bens não é condição para que se lhes decrete a indisponibilidade, haja vista, sobretudo, o teor do art. 91, inciso II, alínea b, §§ 1º e 2º, do Código Penal, que admitem medidas assecuratórias abrangentes de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime para posterior decretação de perda" (AgRg no Inq n. 1.190/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 15/9/2021, DJe de 24/9/2021). 



    Outrossim, a constrição sobre os valores equivalentes também tem guarida na legislação referente ao delito de lavagem de capitais (Lei 9.613/1998), cujo §2º do artigo 4º dispõe que "o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.". 



    No que tange ao bloqueio de valores a partir do Decreto 3.240/1941, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que houve recepção pela Constituição Federal de 1988, podendo haver a incidência da medida constritiva tanto sobre o patrimônio ilícito quanto lícito: 



    […]



    E, como expresso no acórdão transcrito acima, o art. 4º do Decreto nº 3.240/1941 permite que a medida assecuratória recaia sobre todos os bens dos requeridos, sejam eles de proveniência lícita ou ilícita, adquiridos antes ou depois dos atos delituosos. 



    Já a alegação de desproporcionalidade da medida poderá ser analisada no momento oportuno, conforme o rumo das investigações. Por ora, não há nulidade a ser reconhecida. 



    Por fim, tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais indicados, o que ocorre sempre que o acórdão tiver apreciado a questão suscitada, pois o que constitui objeto de prequestionamento é a matéria jurídica e não o número do dispositivo legal, motivo pelo qual as Cortes Superiores não exigem "o denominado prequestionamento numérico" (ARE 1318378, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/05/2021, publicação 01/06/2021 e AgInt no AREsp n. 984.246/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 23/8/2019). 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos recursos. A propósito do tema:



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/1990. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. REQUISITOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO 



    NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, as controvérsias relativas à individualização da pena e ao sequestro de bens regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.240/1941 não alcançam estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1485934 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 12/06/2024)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1343639 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 29/11/2021)



    No mesmo sentido: ARE 1400361 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 06/09/2023; ARE 1387963 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 09/09/2022; ARE 1239351 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 15/05/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente